Tribunal: TJSP
Processo: 1500912-46.2025.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Arthur Ferreira de Freita foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 416 dias-multa. Ele apelou, buscando absolvição por falta de provas, desclassificação para porte de drogas, ou aplicação de causa redutora com substituição da pena por restritiva

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Arthur Ferreira de Freita foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 416 dias-multa. Ele apelou, buscando absolvição por falta de provas, desclassificação para porte de drogas, ou aplicação de causa redutora com substituição da pena por restritiva de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e se é possível aplicar a causa redutora e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem policial foi justificada pela fuga do acusado ao avistar a viatura, e a busca pessoal revelou porções de cocaína em seu bolso e residência.
4. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às provas testemunhais, justificam a condenação por tráfico. A causa redutora foi aplicada devido à primariedade do réu e à quantidade de droga apreendida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, com substituição por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e fixação de regime inicial aberto.
Tese de julgamento: 1. A abordagem policial foi válida devido à fundada suspeita. 2. A condenação por tráfico é mantida, com aplicação da causa redutora e substituição da pena.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 44